Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXCESSO.
1 – Empréstimos consignados. Policial Militar. Norma de regência. O policial militar está sujeito ao regramento da Lei 10.489/2002, com a alteração da Lei 14.131/2021 e, posteriormente, da Lei 14.509/2022, que alterou o percentual do limite dos descontos consignados para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o respectivo § único do artigo 2o, aplicado aos militares do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o inciso II dessa Lei.
2 – Descontos em folha. Limitação. Os descontos realizados na folha de pagamento do autor relativos aos empréstimos mais antigos, isto é, anteriores à Lei no 14.509/2022, exorbitam o percentual previsto na norma vigente à época da contratação (Lei 14.131/2021). Devida, portanto, a limitação ao patamar legal de 35% do salário bruto do mutuário.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.